Tribunal: TJMT
Processo: 1023504-34.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Recurso n. 1023504-34.2020.8.11.0002
Recorrentes: CLODOALDO JOSE DO NASCIMENTO e BANCO DO BRASIL SA
Recorridos: CLODOALDO JOSE DO NASCIMENTO e BANCO DO BRASIL SA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Dispensado o relatório.
Em síntese, quando restar comprovada que a inserção no cadastro restritivo foi indevida, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu sem a demonstração de sua legalidade, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil. Restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.
É o que dispõe a súmula no 22 da Turma Recursal de Mato Grosso: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)”.
Em que pese ter entendimento favorável à admissão de telas sistêmicas, ele é lastreado em uma conjunção de fatores – ou seja, não admito tal modalidade probatória de forma isolada.
Na situação em apreço, a contestação fora fundada com “prints” de telas sistêmicas, nos quais constam apenas dados cadastrais, sendo, pois, frágeis e incapazes de sustentar a legalidade do débito.
Deste modo, não tendo a empresa se desincumbido do ônus probatório que lhe é imposto, escorreito o reconhecimento da declaração de inexigibilidade.
Diante disso, enseja o dever de indenizar, eis que o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados.
A juntada do extrato juntado (id. no 71179988) é documento capaz de demonstrar a realização da negativação, pois possui a identificação necessária acerca do débito controvertido e demais pendências.
Afirma-se isso em decorrência de que os próprios bancos de dados e cadastros de proteção ao crédito (SPC e SERASA) disponibilizam aos seus associados à ferramenta de consulta para a verificação da existência de qualquer inserção negativa no nome dos consumidores.
Além disso, os magistrados que atuam perante os Juizados Especiais podem verificar a autenticidade do extrato colacionado a exordial, uma vez que o e. Tribunal de Justiça juntamente com a Câmara de Dirigentes Lojistas firmaram um Termo de Cooperação em 02/04/2014, com este intuito.
Nesta linha: N.U 1010457-27.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, DECISÃO MONOCRÁTICA, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Julgado em 14/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020; N.U 1000737-58.2018.8.11.0006, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020; N.U 1002224-10.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 07/10/2020.
Cabe enfatizar que a anotação discutida é a mais antiga, portanto, inaplicável a Súmula 385/STJ.
Assim, no que se refere ao arbitramento do valor do dano, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.
Na hipótese sub judice, fixo o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) que está de acordo com o dano experimentado, pois corresponde à justa indenização para que seja capaz de reparar o dano ocasionado e que se adequa ao posicionamento deste magistrado e desta Turma para casos do mesmo naipe. Neste sentido: N.U 1000022-07.2018.8.11.0106, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Julgado em 07/07/2020; N.U 1007879-52.2019.8.11.0015, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Julgado em 30/06/2020; N.U 1000256-04.2019.8.11.0025, LUCIA PERUFFO, Julgado em 03/03/2020.
Ressalvo meu posicionamento vencido acerca da possibilidade de redução do quantum quando verificada a existência de negativações posteriores e acedo ao posicionamento vencedor (cito: N.U. 0025577-33.2019.811.0001, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, julgado em 10.03.2020; N.U. 0026027-73.2019.811.0001 ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, julgado em 07.05.2020; N.U. 0018938-04.2016.811.0001, LUCIA PERUFFO; julgado em 18.06.2020 ).
Logo, considerando o firme posicionamento quanto ao objeto dos autos, o relator pode, monocraticamente, apreciar os recursos que visam reformar sentença em desacordo com a jurisprudência dominante, nas hipóteses do art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil c.c Súmulas 01 e 02, da Turma Recursal deste Estado.
O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi apreciada pela Turma Recursal deste Estado com respeito aos precedentes consolidados.
Em face ao exposto, com fundamento no posicionamento consolidado desta Turma Recursal, monocraticamente, conheço dos recursos inominados interpostos e, no mérito, (i) DOU-PROVIMENTO ao da parte autora para CONDENAR a empresa pagar o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (negativação), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), conforme disposição do art. 932, V, “a”, do Código de Processo Civil e Súmula 02, da Turma Recursal Única; (ii) NEGO PROVIMENTO ao da parte reclamada, em consonância com o disposto no art. 932, inciso IV, “a”, do Código de Processo Civil e Súmula 01, da Turma Recursal Única; mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.
Em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995, sem custas e nem honorários advocatícios em desfavor da parte autora-recorrente (i) e fixo a parte ré-recorrente o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ii).
Por fim, anoto que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4o, NCPC).
Intimem-se. Às providências.
Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.
Data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator